Tribunal: STF
Processo: HC 253566
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ramon da Silva Farias, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 973.140/SP, relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.(edoc. 4)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, cc. a Lei 11.340/06. 



    O impetrante alega, em síntese, que a manutenção do regime semiaberto na pena de 01 meses e 02 meses, ou seja, muito inferior a 4 anos, afronta o art. 5º da constituição federal e o Art. 33 do Código Penal Brasileiro, ainda sendo a jurisprudência pacífica deste STF sobre a matéria.”



    Destaca a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente a caracterizar constrangimento ilegal, porque incompatível com o regime estabelecido na sentença condenatória.



    Requer, em âmbito liminar, seja fixado o regime aberto em benefício do paciente, confirmando-se no mérito a medida acauteladora. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial. 



    3. Agravo regimental não provido.(edoc. 4, p. 73)



    Anoto, de início, que o acórdão atacado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de Justiça justificou o regime semiaberto mediante a seguinte fundamentação: “Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o semiaberto se ajusta às condições pessoais do réu, que é reincidente em crime doloso (fls. 73/74)”(edoc. 5, p. 13)



    Como visto, essa compreensão está respaldada pela jurisprudência da Corte no sentido de que a reincidência é apta a afastar o regime inicial aberto.



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido.(HC 206647 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-03-03-2022)



    De igual modo, a decisão que determinou a prisão do paciente para fins de cumprimento de condenação transitada em julgado no regime semiaberto advertiu:



    “DETERMINO a expedição de mandado de prisão, consignando-se nele o regime prisional imposto semiaberto , bem assim a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado. 



    Advertências e Determinações após o cumprimento do mandado Após as formalidades de registro da prisão, a autoridade policial deverá comunicar o cumprimento do mandado, imediatamente, à autoridade judicial que determinou a expedição desta ordem e, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, também à autoridade judicial local competente, conforme lei de organização judiciária, para fins de audiência de custódia.”



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente